Tribunal: TJSP
Processo: 1001348-28.2017.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pretensão à imputação aos segundo, terceiro e quarto apelantes e ao apelado da prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, I, II, VIII, IX, X, XI e XII, e 11, "caput" e I e II, da Lei Fed. no 8.429, 02/06/1.992, em razão da contratação irregular do apelado para adequação dos proventos incidentes sob os

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pretensão à imputação aos segundo, terceiro e quarto apelantes e ao apelado da prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, I, II, VIII, IX, X, XI e XII, e 11, "caput" e I e II, da Lei Fed. no 8.429, 02/06/1.992, em razão da contratação irregular do apelado para adequação dos proventos incidentes sob os ordenados mensais pagos pelo Município de São Sebastião da Grama – Sentença de procedência em parte, para imputar a prática de ato de improbidade aos segundo, terceiro e quarto apelantes e ao apelado e condená-los, solidariamente, (i) ao ressarcimento do dano causado ao erário no valor de R$ 60.153,46 (sessenta mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos), além de eventual multa aplicada pela Receita Federal do Brasil ao Município de São Sebastião da Grama, pelas compensações indevidamente realizadas; (ii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; (iii) proibição de contratar com Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário por 05 (cinco) anos, além de condenar os terceiro e quarto apelantes e o apelado, individualmente, ao pagamento de multa civil 02 (duas) vezes do valor do dano – Pleito de reforma da sentença pelo primeiro apelante para majoração das sanções aplicadas e pleito de reforma da sentença pelo segundo, terceiro e quarto apelantes, para a improcedência da ação ou redução das sanções – Cabimento – PRELIMINARES alegadas pelos segundo, terceiro e quarto apelantes – Cerceamento de defesa, incompetência da justiça comum, suspensão do feito, inépcia da petição inicial, prescrição e necessidade de esgotamento da via administrativa – Afastamento de todas – MÉRITO – Serviço contratado que, em tese, poderia ter sido realizado por servidores municiais – Ausência, contudo, de dolo ou culpa grave nas condutas adotadas – Processo licitatório realizado com a contratação da empresa que apresentou a melhor proposta – Somente após a contratação e encerramento do respectivo contrato, foi emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo o Comunicado SDG no 32/2.013, alertando os Municípios sobre a ilegalidade e ofensa ao princípio da economicidade na contratação de empresas que indicam valores supostamente recolhidos a maior ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - Segundo, terceiro e quarto apelantes que desconheciam a ilegalidade quando ocorreu a contratação – Inexistência de prejuízo ao erário diante da efetiva prestação do serviço – Improbidade administrativa não configurada – Sucumbência invertida – Sentença reformada – APELAÇÃO DOS SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO APELANTES providas, para julgar improcedente a ação e APELAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE, prejudicada.